Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-09.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002782-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), EUNICE LOURENCO - CPF: 875.134.391-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença de ação previdenciária e homologou os cálculos da contadoria judicial, sob alegação de existência de erro material quanto à data de início do benefício e aos índices de correção monetária e juros aplicados.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir alegado excesso de execução após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) verificar se houve erro material nos cálculos homologados quanto à data de início do benefício (DIB) e quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir
3. Embora a exceção de pré-executividade seja cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, o erro material não se sujeita à preclusão, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, o que justifica a análise do mérito.

4.

A data de início do benefício (DIB) foi corretamente fixada na data do requerimento administrativo (12/04/2011), devidamente comprovado nos autos, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que, havendo prévia postulação administrativa, esta deve ser considerada como marco inicial para a concessão do benefício previdenciário.

5.

Os cálculos homologados pelo juízo de origem observaram os parâmetros estabelecidos no título executivo, aplicando o INPC como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança, não tendo o agravante demonstrado objetivamente qualquer equívoco na aplicação desses critérios.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Havendo comprovação de requerimento administrativo, a data de início do benefício previdenciário deve ser fixada nesse marco temporal, e não na data da citação. 2. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de demonstrar especificamente os erros alegados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º e 535; Lei nº 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, Tema Repetitivo 626; STJ, REsp 1558951/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2018; TJ-MT, APCiv 0001820-65.2014.8.11.0007, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, no bojo da ação previdenciária, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
EUNICE LOURENÇO
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e
homologou os cálculos da contadoria judicial
.

O INSS sustenta que sua exceção de pré-executividade foi indevidamente rejeitada, tendo em vista que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
o excesso de execução configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício
, independentemente da fase processual em que se encontra.

Defende que os
cálculos homologados pelo Juízo de origem apresentam erro material
, pois consideraram período incorreto para a contagem da dívida previdenciária, sendo que os
juros e a correção monetária foram aplicados em desacordo com a legislação vigente
, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ sobre os critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública.

Aponta
a existência de risco de dano grave e de difícil reparação ao erário
caso a execução prossiga sem a devida revisão dos valores, pois a autarquia poderá ser obrigada a pagar valores superiores aos efetivamente devidos, o que configuraria
enriquecimento sem causa
da parte exequente.

Assim pleiteia
a concessão de efeito suspensivo
a fim de impedir a continuidade da execução até o julgamento final do recurso e, no mérito,
a reforma da decisão recorrida
, determinando-se o conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade,
com o recálculo dos valores devidos
e a adequação dos critérios de correção monetária e juros aos parâmetros fixados na legislação e jurisprudência aplicáveis.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme Id. 266621787.

Em contrarrazões (id. 269880289), a parte agravada defende que a exceção de pré-executividade apresentada pela Autarquia
é intempestiva
, tendo ocorrido a preclusão temporal, considerando que o INSS,
embora intimado acerca cálculo apresentado pela contadoria judicial, deixou transcorrer o prazo sem manifestação
.

Em reforço, argumenta que a discussão sobre excesso de execução demanda dilação probatória, não podendo ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade. Sustenta ainda que
os cálculos homologados pelo juízo observaram corretamente a data de início do benefício, que deve retroagir ao requerimento administrativo feito em 12/04/2011
,
sendo que a fixação da DIB na data da citação somente seria aplicável quando ausente o prévio requerimento administrativo
. Por fim, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público (id. 270032082).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o INSS se insurge contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve os cálculos na forma homologada, enquanto a parte agravada aponta que a via é inadequada, tendo em vista que, embora intimado do montante apurado pela contadoria, permaneceu inerte.

1.

Da preclusão temporal

Inicialmente, cumpre analisar a via eleita pelo agravante para discutir o alegado excesso de execução na fase de cumprimento de sentença.

A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, é admitida em caráter excepcional como instrumento de defesa do executado, independentemente de penhora ou garantia do juízo, nas hipóteses em que a matéria invocada seja de ordem pública e não demande dilação probatória.

No caso em análise,
o agravante apresentou exceção de pré-executividade após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução
em razão de erro na data de início do benefício e nos índices de correção monetária e juros utilizados.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive do STJ, firmou entendimento consolidado na Súmula 393, segundo a qual
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Ocorre que
o excesso de execução, em regra, não é matéria cognoscível de ofício
, demandando impugnação específica da parte interessada, nos termos do art. 535 do CPC. Além disso, a verificação de eventual excesso, no caso concreto, exige análise detalhada de elementos probatórios, como a data correta do requerimento administrativo e a aplicação dos índices de atualização monetária, o que ultrapassa os limites estreitos da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, a parte agravada demonstrou que o INSS foi intimado para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial, conforme ato de id. 156770603 dos autos de origem, mas deixou transcorrer o prazo in albis, configurando a preclusão temporal para impugnação desses cálculos.

Entretanto
, é cediço que
o erro material não se sujeita à preclusão
, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado. Assim, na hipótese de haver erro material evidente nos cálculos homologados, caberia sua correção independentemente do instrumento processual utilizado.

Desta forma, ainda que a via processual eleita pelo agravante não seja a mais adequada, considerando a relevância da matéria (proteção ao erário), a possibilidade de erro material e o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), passo à análise dos argumentos levantados pelo recorrente.

2.
Do mérito

O cerne da controvérsia consiste em verificar: (i) se há erro material quanto à data de início do benefício (DIB) considerada nos cálculos; e (ii) se houve equívoco na aplicação dos índices de correção monetária e juros.

2.1 - Da Data de Início do Benefício (DIB)

O agravante sustenta que o acórdão exequendo
fixou a DIB na data da citação (15/04/2016)
,
sendo que os cálculos homologados consideraram incorretamente como termo inicial abril/2011
, gerando excesso de execução.

Ao examinar os autos, verifico que
o acórdão exequendo
, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal quando do julgamento do APCiv 0001820-65.2014.8.11.0007,
que a data inicial do benefício seria a da citação do INSS
,

senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — BENEFÍCIO DEVIDO — CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA RECURSO PROVIDO. Os aspectos pessoais, sociais e culturais, da parte Apelante podem ser considerados para a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, visto que tais características somadas à doença o impedem de ser inserido no mercado de trabalho, sendo-lhe possível obter o seu sustento somente por meio de trabalhos braçais, os quais não consegue desenvolver, diante das limitações resultantes da sua moléstia.
A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança. (TJ-MT 00018206520148110007 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021)

Esta orientação, aliás, está alinhada à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 626, que orienta que
“A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa
”.

Ocorre que,
conforme documentação juntada no Id. 269884260, a parte agravada efetivamente realizou requerimento administrativo de prorrogação do benefício em 12/04/2011
,
sendo este indeferido pelo INSS em 14/04/2011
. Essa informação consta na petição inicial da ação originária e está demonstrada pelos documentos de id. 5993091 dos autos de origem.

Portanto,
não se trata de hipótese de ausência de prévia postulação administrativa que justificaria a fixação da DIB na data da citação
. Ao contrário, havendo requerimento administrativo devidamente comprovado,
este deve ser considerado como marco inicial para a concessão do benefício, em consonância com a própria tese jurídica estabelecida no acórdão exequendo
.

Neste ponto, não há valar em material nos cálculos homologados pelo juízo de origem,
que corretamente consideraram como termo inicial a data do requerimento administrativo (12/04/2011)
.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. A COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA NÃO RETIRA O DIREITO AO BENEFÍCIO, QUE SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SEGURADO NO MOMENTO DO IMPLEMENTOS DOS REQUISITOS.
TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO PET. 9 .582/RS.
RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1.
É firme a orientação desta Corte afirmando que a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo
, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria. 2. Deve-se reconhecer que nas lides previdenciárias, o Segurado é hiposuficiente informacional. Tem ele maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho, e muitas vezes as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades, tornando impossível o acesso à documentação. Com base nessas considerações, torna-se desarrazoada a exigência rígida de apresentação documental, de modo a não inviabilizar a concessão do benefício ou alterar o termo inicial, retirando do segurado prestações que lhe são devidas . 3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o Segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais. 4. Recurso Especial do Segurado provido. (STJ - REsp: 1558951 SP 2015/0243567-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPACTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE SEGURADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n . 8.213/91. Conforme estipulado no artigo 59 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável .
O termo inicial do benefício previdenciário sabe-se que, havendo prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida ou, não havendo, com a data do requerimento administrativo
Em consonância com a Emenda Constitucional n.º 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem obedecer aos critérios estabelecidos nos Temas n.º 810 do STF e n.º 905 do STJ até 08 .12.2021, passando a ser aplicada exclusivamente a taxa Selic a partir de 09.12.2021 . Os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação da sentença. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003836420178110007, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2024)

III.2 - Dos Índices de Correção Monetária e Juros

Quanto aos índices de correção monetária e juros, o agravante alega que os cálculos homologados não observaram os parâmetros fixados no título executivo.

O acórdão exequendo determinou expressamente:
"Impor sobre o valor da condenação a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, a incidência da remuneração oficial da caderneta de poupança."

Analisando as planilhas de cálculo elaboradas pela contadoria judicial, verifica-se que foram utilizados o INPC como índice de correção monetária e os juros aplicados à caderneta de poupança, exatamente como determinado no título executivo.

Logo,

a autarquia previdenciária, ora agravante, não logrou demonstrar qualquer equívoco específico na aplicação desses índices, limitando-se a alegações genéricas sobre excesso de execução, sem apontar concretamente quais seriam os erros nos cálculos homologados.

Vale ressaltar que os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de demonstrar especificamente os erros alegados, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025